Tribunal: STF
Processo: ARE 1344925
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR – AÇÃO MONITÓRIA – APELAÇÃO – "HOLDING EMPRESARIAL" – SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO – G44 BRASIL - SCP E G44 BRASIL S.A – PRELIMINARES – CONTRATO SIMULADO – ABUSO DE PERSONALIDADE E DESVIO DE FINALIDADE – OBSTÁCULO À RESPONSABILIZAÇÃO – NULIDADE – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DISSOLUÇÃO UNILATERAL DA SOCIEDADE – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO CAPITAL APORTADO – PRAZO – NOVENTA DIAS – NÃO OBSERVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
    1. Compete ao juízo cível conhecer e julgar as causas que versem acerca de pedido de restituição integral de valores aportados em sociedade em conta de participação, tendo em vista que pretensão não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 2º da Resolução 23/2010 deste Tribunal, que versa sobre competência absoluta, em razão da matéria, da Vara de Falências e Recuperações Judiciais.
    2. Mitigação a teoria finalista, “o CDC poderá ser utilizado para amparar concretamente o investidor ocasional (figura do consumidor investidor), não abrangendo em seu âmbito de proteção aquele que desenvolve a atividade de investimento de maneira reiterada e profissional” (REsp 1785802/SP, DJe 06/03/2019). Assim, em se tratando de demandas que versem sobre relação consumerista, cabe ao consumidor a escolha do foro em que melhor possa deduzir o direito de defesa, não se caracterizando, portanto, hipótese de incidência da norma inscrita no artigo 53, III, "a", do CPC, segundo a qual é competente o foro do lugar “onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica”.
    3. A ausência de personalidade jurídica das sociedades em conta de participação não se confunde com a incapacidade de ser parte, uma vez que, consoante norma inscrita no artigo 75 do Código de Processo Civil, os entes despersonalizados possuem personalidade judiciária. 
    4. Caracterizado o abuso da personalidade, o desvio de finalidade ou a simulação de negócios jurídicos, desconsidera-se a personalidade jurídica para o fim de responsabilização do sócios da empresa, o que resulta na legitimidade deles para figurarem no polo passivo da demanda.
    5. Acostados aos autos documentos hábeis sem eficácia de título executivo, a ação monitória pode ser eleita como via adequada para o exercício da pretensão de devolução de capital investido em SCP.
    6. Há interesse de agir quando, além de evidenciada a necessidade do ajuizamento da ação decorrente do inadimplemento contratual, eventual provimento judicial for útil aos credores em face da possibilidade de execução dos títulos judiciais.
    7. Alegações genéricas, destituídas de comprovação, lastreadas em suposições, não resultam na revogação dos benefícios da gratuidade de justiça anteriormente concedida, benesse cuja impugnação pressupõe a apresentação de provas robustas.
    8. A ausência de autorização para exercício de atividades desenvolvidas pela empresa denota abuso da personalidade jurídica (CC, 50) e há desvio de finalidade da SCP quando se verifica que o quadro de sócios ostensivos da entidade é constituído exclusivamente pela G44 BRASIL S.A, o que revela que a criação da sociedade despersonalizada presta-se à simulação de negócios jurídicos, com o desiderato de obstaculizar eventual responsabilização, hipóteses que resultam na nulidade do negócio jurídico simulado (CDC, 28, § 5º, e CC, 167).
    9. Anulado o negócio jurídico simulado, subsiste o dissimulado, qual seja, entre os sócios participantes da G44 Brasil - SCP e a G44 Brasil S.A, cuja personalidade jurídica deve ser desconsiderada para atingir as pessoas dos sócios, o que resulta na legitimidade passiva deles para responderem a demanda.
    10. O conhecimento do grau do risco do investimento e a incidência das previsões legais acerca das sociedades em conta de participação não derrogam a prática do ato ilícito quando, rescindido o contrato unilateralmente pelo sócio ostensivo, não há observância do prazo contratual máximo de devolução integral do capital aportado.
    11. O numerário repassado aos sócios participantes em data anterior à dissolução formal da sociedade denota repasse dos lucros por eles auferidos na vigência do contrato, não se configurando, destarte, a hipótese de enriquecimento sem causa prevista no artigo 884 do Código Civil.
    12. O exercício do direito de defesa e de insurgência recursal assiste à parte sucumbente da relação processual. A caracterização da má-fé não é presumível e pressupõe a existência de dolo, cujos ônus da prova incumbe a quem alega.
    13. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVII e LIV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente